Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CABOS DE DADOS/ENERGIA ELÉTRICA. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ERRO DE TIPO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PENA-BASE POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Indispensável à aplicação do princípio da insignificância estejam comprovados o desvalor do dano, da ação e da culpabilidade, não bastando o pequeno valor da coisa furtada, sob pena de criar-se um direito ao cidadão que pratique subtração mínima, em verdadeira afronta ao dever estatal de manutenção da ordem social.
2. A alegação do réu que não sabia se tratar de material de propriedade da Telefônica OI não se sustenta, uma vez que ele mesmo admitiu ter reconhecido que o material era pertencente à aludida empresa. Tese incongruente, inclusive, com sua experiência no ramo da reciclagem.
3. Mostra-se necessária a aplicação da sanção, com o propósito de evitar comportamentos ilícitos, afigurando-se inviável tese de aplicação do princípio da bagatela imprópria.
4. Penas privativa de liberdade e pecuniária aplicadas pouco acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa uma circunstância judicial, mostra-se plenamente regular.
5. Negado provimento ao recurso.